Tribunal: TJMT
Processo: 1004622-25.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004622-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (EMBARGANTE), TURMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS (EMBARGADO), DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARTA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 651.163.301-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO POSTO E DA PATENTE – PRÁTICA DE ATOS DEMERITÓRIOS – OFENSA AO DECORO DE CLASSE – CULPA PELOS ATOS INADEQUADOS – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO – PERDA DO POSTO QUE OCUPA E DA PATENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA –
ACORDÃO MANTIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 1004622-25.2023.8.11.0000

Embargante:
CICERO MARQUES FERREIRA

Embargado:
TURMA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
CICERO MARQUES FERREIRA
,

para fins de prequestionamento, de
acórdão que, por unanimidade, denegou a segurança
, assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO POSTO E DA PATENTE – PRÁTICA DE ATOS DEMERITÓRIOS – OFENSA AO DECORO DE CLASSE – CULPA PELOS ATOS INADEQUADOS – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO – PERDA DO POSTO QUE OCUPA E DA PATENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

É possível a instauração de PAD com fundamento em denúncia anônima e a legalidade tem correlação com o poder-dever de autotutela imposto à administração. Inteligência da sumula 611 do STJ.

No caso, não se visualiza ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado - Acórdão - e ofensa a direito líquido e certo da impetrante, o que acarreta a denegação da ordem reclamada.

Não se pode admitir o uso deste remédio heroico para, por via oblíqua, permitir a modificação do entendimento aplicado legitimamente por órgão colegiado desta Corte de Justiça. Nesse sentido, é a súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

Diz que
o embargante foi absolvido em todas as esferas penais e cíveis das acusações de desvio de recursos públicos que tratam do mesmo fato do presente processo administrativo, segundo alega, eivado de irregularidades.

Alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado ao argumento de que não há na petição inicial a afirmação de que
“
tratam-se de fundamentos já pré-analisados pelos órgãos de origem constando em cada qual, conforme próprio relato do impetrante, os fundamentos pelos quais, à época, foram rejeitados”.

A par disso, diz que a

correção dessa falsa premissa é essencial para a justa resolução do caso, garantindo-se assim a integridade e a veracidade do processo decisório, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, imprescindíveis ao Estado Democrático de Direito.

Alega que as jurisprudência usadas no acordão diferem do caso
sub judice
.

Acerca da contradição diz que há relevante motivo no pedido posto na inicial, máxime se fora excluído do serviço público.

A par disso, requer o provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 216749685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
CICERO MARQUES FERREIRA
,

para fins de prequestionamento, de
acórdão que, por unanimidade, denegou a segurança
, assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA DO POSTO E DA PATENTE – PRÁTICA DE ATOS DEMERITÓRIOS – OFENSA AO DECORO DE CLASSE – CULPA PELOS ATOS INADEQUADOS – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO – PERDA DO POSTO QUE OCUPA E DA PATENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

É possível a instauração de PAD com fundamento em denúncia anônima e a legalidade tem correlação com o poder-dever de autotutela imposto à administração. Inteligência da sumula 611 do STJ.

No caso, não se visualiza ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado - Acórdão - e ofensa a direito líquido e certo da impetrante, o que acarreta a denegação da ordem reclamada.

Não se pode admitir o uso deste remédio heroico para, por via oblíqua, permitir a modificação do entendimento aplicado legitimamente por órgão colegiado desta Corte de Justiça. Nesse sentido, é a súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.
”

Diferente do que alega o embargante, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão, contradição e obscuridade, notadamente porque o voto expressamente consignou que

o impetrante se volta contra
questão já debatida e enfrentada pela colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas que, por unanimidade, rejeitou as teses do impetrante
. A propósito, a impetração de mandado de segurança contra pronunciamento judicial, no caso de acórdão, tem pertinência somente em hipóteses excepcionais, quando configurada a manifesta ilegalidade ou a teratologia, bem como esteja devidamente comprovado o direito líquido e certo ofendido ou que está sob ameaça.

Nessa ótica, a situação que se verifica, na espécie, se apresenta desprovida de direito líquido e certo porquanto
a matéria já foi objeto de discussão e exaurimento pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

Por oportuno, transcreve-se fragmento do acordão embargado:

“(...)

Extrai-se que o impetrante pretende rediscutir questão que já fora amplamente debatida e apreciada no acórdão deliberado pelos integrante das turmas reunidas em decorrência do inconformismo meritório.

Dessa forma, não cabe a revisitabilidade da matéria em sede de mandado de segurança diante da ausência de verticalidade da presente ação constitucional em face de acórdão do Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é a súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Quanto ao mérito propriamente dito, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CICERO MARQUES FERREIRA contra ato tido por ilegal praticado pela Turma das Câmaras Criminais Reunidas, nos autos do processo administrativo (petição) no 107323/2018, sob a relatoria do Des. Pedro Sakamoto.

O impetrante pretende a concessão da segurança para fim de suspender o processo administrativo/criminal combatido de INDIGNIDADE ou INCOMPATIBILIDADE para o OFICIALATO Bombeiro Militar, que tramita pela Turma de Câmara Criminal Reunidas do TJMT. (...)

As demais questões, foram enfrentadas e debatidas, como se vê na própria ementa e no corpo do acórdão. De sorte que a irresignação do impetrante releva apenas revisitação indevida da matéria.

A rigor, nas razões do julgamento, o relator apontou todos os motivos de fato e de direito para a aplicação do direito em espécie trazendo em forma articulada e cartesiana todas as teses e os fundamentos legais pelos quais não lhe cabiam o acolhimento.

Se há reiteradamente dedução de pedidos, isto ocorre em decorrência do comportamento do impetrante que tenta, a todo instante, encontrar algum ponto de luz capaz de permitir a reapreciação da matéria pelas vias ordinárias.

Caso haja, hipoteticamente, esse ponto de luz que tanto procura, não mais será nas vias ordinárias recursais, nem na via excepcional escolhida como no mandado de segurança, porquanto absolutamente descabida, mas, ao contrário, nos recursos especiais dos quais, a propósito, já interpôs. (...)

Nessa diapasão, não há como acolher seja em sede de preliminar, seja em mérito, que ora se repete as mesmas matérias arguidas em preliminar, conceder à segurança, porquanto envolve, como diversas e reiteradamente vezes relatadas no corpo desta fundamentação, reapreciação da matéria exaustivamente analisada pela pretensa autoridade coatora.

Assim, da análise dos argumentos esposados pelo impetrante e dos documentos que instruem a presente Ação Constitucional, não se verifica a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante.

Como anotado em exame liminar, trata-se de fundamentos já pré-analisados pelos órgãos de origem constando em cada qual, conforme próprio relato do impetrante, os fundamentos pelos quais, à época, foram rejeitados.

Assim, em que pese as alegações do impetrante, não se verifica a existência de ato abusivo ou ilegal apto a prescrever a utilização do Mandado de Segurança, conforme prescreve a regra do art. 1o da Lei 12.016/2009. (...)

De toda situação fática ora retratada percebe-se, com certa margem de segurança, que as matérias foram exaustivamente enfrentadas pela Turma de Câmara Criminais Reunidas, tanto pelo Relator aqui impetrado, como pelos votos vistas proferidos, além da reanalise por meio dos aclaratórios acertadamente desprovidos.

Assim, verificam-se ausentes as irregularidades apontadas pelo impetrante.

No caso, não se visualiza ilegalidade ou abuso de poder no ato judicial impugnado - Acórdão - e ofensa a direito líquido e certo da impetrante, o que acarreta a denegação da ordem reclamada.

Não fosse suficiente, a anulação de acórdão não pode ser obtida pela via do mandado de segurança – ação de cognição limitada -, máxime se há outros remédios cabíveis, inclusive, como já se valeu o impetrante, frisa-se, com a interposição do RE e do REsp.

Desse modo, não se pode admitir o uso deste remédio heroico para, por via oblíqua, permitir a modificação do entendimento aplicado legitimamente por órgão colegiado desta Corte de Justiça.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir o entendimento jurídico aplicado no acórdão impugnado. Nesse sentido é a súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. (...).”

Desse modo, vê-se que a alegação de falsa premissa não se sustenta, máxime se o voto embargado foi uníssono em afirmar que as matérias foram exaustivamente enfrentadas pela Turma de Câmara Criminais Reunidas e pelos votos vistas proferidos, além da reanálise por meio dos aclaratórios acertadamente desprovidos. De modo que as decisões anteriores não se ressentem de ilegalidades, o que afasta a alegação de dano irreparável.

Não fosse suficiente e, embora n
ão caiba mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (verbete sumular 267 do STF), importante registrar que o impetrante, aqui embargante, já se valeu dos recursos competentes (RE e do REsp).

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP No 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça. II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

A respeito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PETIÇÃO INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA À FALTA DE VERIFICAÇÃO DO CARÁTER TERATOLÓGICO DA DECISÃO JUDICIAL IMPUGNADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – INOCORRÊNCIA –
INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
. 1
. Descabe a interposição de Mandado de Segurança contra ato judicial contra qual era perfeitamente cabível interposição de outros recursos que comportariam concessão do almejado efeito suspensivo, especialmente se, como no caso, não há sequer menção à natureza teratológica do pronunciamento jurisdicional apontado como ato abusivo e ilegal
. 2. A jurisprudência do eg. STJ é pacífica quanto ao entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto,
o recurso não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (EDcl no REsp 440.106/RJ), daí o descabimento da oposição dos declaratórios com pretensão de rediscussão da matéria
. 3. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e
não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição
”. (N.U 1017247-91.2023.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – CLASSIFICAÇÃO EM SÉTIMO LUGAR (CLASSIFICAÇÃO EXCEDENTE AO NÚMERO DE VAGAS) – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA – SURGIMENTO DE VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – OBRIGATORIEDADE DA NOMEAÇÃO INEXISTENTE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”.
(N.U 1005309-36.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OPOSIÇÃO PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL – CÂMERAS EM ESTABELECIMENTOS E LOCAIS MONITORADOS – ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS POR 30 DIAS E FUNCIONÁRIO APTO AO MANUSEIO – MULTA E RESPONSABILIDADE CRIMINAL – INTERFERÊNCIA NA ORDEM E GESTÃO ECONÔMICA DOS EMPREENDEDORES – MATÉRIA AFETA AO DIREITO CIVIL – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – AÇÃO PROCEDENTE – OMISSÃO EM RELAÇÃO ÀS PRELIMINARES ARGUÍDAS NO PARECER E AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DOS PRECEDENTES AO CASO CONCRETO E CONTRADIÇÃO ENTRE ELES (PRECEDENTES) - VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PROPOSTA DE REFLEXÃO DO COLEGIADO SOBRE O TEMA – IMPERTINÊNCIA - NÍTIDA TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DA LIDE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material.
Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.E consoante art. 1025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
”. (N.U 1011461-71.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Órgão Especial, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024